Tribunal: TJSP
Processo: 2331267-09.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Pedido não conhecido.
I. Caso em Exame
Pedido de habeas corpus impetrado por José Luís Bocchini em favor de Mikael Henrique da Silva Ferreira, por infração aos artigos 129, § 13, e 147, c.c. artigo 61, inciso II, alíneas "f" e "h", na forma do artigo 69, todos do Código Penal. O impetrante alega que o paciente tem direito à prisão domiciliar com monitoração

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Pedido não conhecido.
I. Caso em Exame
Pedido de habeas corpus impetrado por José Luís Bocchini em favor de Mikael Henrique da Silva Ferreira, por infração aos artigos 129, § 13, e 147, c.c. artigo 61, inciso II, alíneas "f" e "h", na forma do artigo 69, todos do Código Penal. O impetrante alega que o paciente tem direito à prisão domiciliar com monitoração eletrônica, por ter sido condenado a pena inferior a 4 anos, e que a prisão em regime semiaberto configuraria constrangimento ilegal.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o habeas corpus pode ser utilizado para concessão de prisão domiciliar, quando não há pedido formulado na origem.
III. Razões de Decidir 3. Habeas corpus não é instrumento adequado para acelerar incidentes em execução penal ou abreviar postulações de benefícios, caso não apresentadas ao Juízo de primeiro grau. 4. A análise de pleito de concessão de benefícios em fase de execução requer exame dos requisitos legais, o que é inviável nos limites do habeas corpus.
IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem não conhecida. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não se presta para apressar pedidos de benefícios ou para obter progressão em regime prisional. 2. Supressão de instância ocorre quando se aprecia pleito não formulado no juízo a quo.
Legislação Citada: Código Penal, artigos 129, § 13, 147, 61, inciso II, alíneas "f" e "h", 69.
Jurisprudência Citada: TJSP, HC no 0013940-81.2013.8.26.0000, Des. Rel. Encinas Manfré, j. em 18/04/2013. TJSP, HC no 0179263-75.2012.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em 25/10/2012. TJSP, 9a Câmara de Direito Criminal, HC no 0026932-30.2020.8.26.0000, Relator Silmar Fernandes, julg. 13/11/2020.